Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700121-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE BANDEIRA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ BANDEIRA PAZ contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n.0815050-76.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-transporte pago à Agravante e suspenso pela Administração Pública em novembro de 2024. Narra a Agravante, servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e residente no Estado do Piauí, que vinha recebendo regularmente o auxílio-transporte nos últimos anos, preenchendo todos os requisitos legais para a percepção do benefício, nos termos da Lei Complementar n. 840/2011. Alega que foi surpreendida por decisão administrativa que suspendeu a concessão do auxílio ao argumento de que não mais preencheria os requisitos. Argumenta que o ato carece de fundamentação adequada e específica e viola o princípio da motivação dos atos administrativos, configurando medida arbitrária e ilegal. Aduz que há sentença transitada em julgado que desobriga a apresentação dos bilhetes interestaduais, o que reforça a necessidade de intervenção judicial para garantia de seu direito. Alega que Administração Pública não pode, de forma arbitrária, modificar critérios e aplicá-los retroativamente, prejudicando direitos adquiridos, o que violaria o princípio da segurança jurídica. Sustenta que há perigo de dano, pois a ausência do recebimento dos valores a título de transporte coloca em risco sua própria subsistência e compromete diretamente o exercício de sua atividade profissional. Requer a suspensão do ato administrativo para que lhe seja garantido o recebimento do auxílio-transporte e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Em uma análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. O ato administrativo ora impugnado está fundamentado em normas internas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Memorando Circular n. 17/2024 e 21/2024, que prevê o pagamento do auxílio transporte interestadual apenas para os servidores que façam deslocamento diário e não eventual (ID 67919300). Todavia, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, prevê na subseção IV, ao tratar do auxílio-transporte, que a concessão do benefício fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal (art. 110, §§1o e 2o). Nesse contexto, a princípio, conclui-se que a restrição imposta pela Administração Pública extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe restrição não prevista em lei. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova o restabelecimento do pagamento do auxílio-transporte à Agravante até que sobrevenha decisão terminativa nos autos de origem n. 0815050-76.2024.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento com urgência e para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.